Tribunal: STF
Processo: RE 432222
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. CONCESSÃO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DE AMEAÇA DE BLOQUEIO DE 
   CONTA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE 
   CLÁUSULAS DE CONVÊNIO (SÚMULAS 279 E 454). AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.